Tribunal: TCU
Processo: 027.643/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6846/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que por meio de auditoria do FNDE (item 2.9 do relatório 10/2008, peça 11), constatou-se o pagamento de despesas no montante de R$ 34.234,29, contabilizadas à conta do Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Peja), exercícios 2005 e 2006, não apresentaram qualquer comprovação de sua aplicação nos objetos do programa ou de atendimentos a outros objetivos educacionais; Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, ou seja, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor (arts. 93 LO/TCU e 213, RI/TCU); Considerando que em atenção ao disposto no art. 15, DN TCU 155/2016, c/c art. 6o, I, § 1o, IN TCU 71/2012, deve-se consolidar os diversos débitos do mesmo responsável cujo valor seja inferior ao limite mínimo para a instauração da tomada de contas especial; Considerando que, contra o mesmo responsável arrolado nestes autos, foi autuada a TCE Processo 031.704/2018-2 , que se encontra aguardando citação da unidade instrutiva, relativamente a irregularidades constatadas pelo FNDE e incluídas no citado Relatório de Auditoria 10/2008, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 6o, I, § 1o, IN TCU 71/2012, arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e na forma dos arts. 143, V, 'a' e 169, I do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o apensamento destes autos ao TC Processo 031.704/2018-2 , para citação e instrução conjunta dos débitos imputados, em ambos os processos, ao Sr. Williams Cunha Santana (XXX.343.375-XX). 1. Processo TC- Processo 027.643/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Williams Cunha Santana (XXX.343.375-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Almadina - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Recomendação/Ciência/Orientação: Não há.